Tribunal: TJMT
Processo: 0012561-45.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012561-45.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.227.211/0001-73 (AGRAVADO), GUSTAVO FERREIRA DE LIMA FUZETO - CPF: 213.319.648-06 (AGRAVADO), JOAO NERY DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 221.618.018-13 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 140749666).

Assegura que “
a mera intimação eletrônica, como meio de intimação pessoal, não é meio hábil para se confirmar a leitura da intimação, uma vez que a leitura automática não é suficiente para se garanti-la, sobretudo, pela prática processual de intimação por Mandado via Oficial de Justiça.”.

Assevera que “
em se tratando da Fazenda Pública Municipal, o único meio hábil seria via oficial de Justiça, apondo o visto do respectivo Procurador ou servidor, ou até mesmo Via AR. Por conseguinte, não há como se certificar que se teve ciência da intimação
.”.

Afiança que
“para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte Recorrente para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 115986523).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C. [...]. (Id. 115986523).

Em decisão monocrática proferida na data de 23 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 140749666)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte Recorrente para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença
” (Id. 144794188 – fls. 14),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
9 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC
.

2. Apelação desprovida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
25 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 4.336,10: quatro mil trezentos e trinta e seis mil reais e dez centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa nº 233/2015, Id. 115986511 – fls. 2/3), em que a inicial foi protocolada em 27 de agosto de 2015 (Id. 115986511 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 31 de agosto do mesmo ano (Id. 115986512 – fls. 1).

Em 15 de janeiro de 2021 despachou-se:

[...] Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado dos sócios executados (Gustavo e João Nery), no prazo de 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 115986517).

Na data de 11 de março de 2021 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 115986519).

Em 12 de março de 2021 despachou-se:

[...] Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado dos sócios executados (Gustavo e João Nery), no prazo de 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 115986520).

Na data de 1º de abril de 2021 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 115986522).

Por conseguinte, em 4 de abril de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 115986523).

É certo que extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a intimação pessoal do credor. Todavia, por se tratar de processo judicial eletrônico, consoante Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça entende que, as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais:

[...] IV -
Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou-se nesta Corte o entendimento de que ‘a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
’ (AgRg no AREsp 726.124/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No entanto, essa regra não é válida nas ‘hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’ (Aglnt no AREsp 827.956/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017). V - Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, os Municípios ‘gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal’. Assim, no caso, a parte ora agravante tem a prerrogativa de intimação pessoal. VI - Diante dessa premissa,
no caso dos autos, a parte tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida a intimação eletrônica, nos termos o art. 270, c.c. o art. 183, § 1 ambos do Código de Processo Civil de 2015
, não devendo ser considerada a certidão de fl. 563, uma vez que não alcança o ora agravante. VII -
Veja-se que houve a expedição da ‘remessa de intimação/citação para o portal eletrônico’ em 14/08/2017 (fl. 560), sendo dada a ciência na intimação eletrônica, pela Procuradoria Geral do Município de Manaus em 15/08/2017 (fl. 561), dia em que se considera efetuada a leitura, e o dia 16/08/2017 como o efetivo dia da intimação, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil
. Excluindo-se da contagem o dia 16/08/2017 (art. 224, do CPC/2015), o primeiro dia da contagem do prazo é o dia 17/08/2017 e o prazo final se dá no dia 28/09/2017, quando vence o prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183, do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5°, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo sido o recurso apresentado em 01/10/2017, encontra-se intempestivo. VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1189871/AM, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018. [sem negrito no original] [...] I. Nos termos do § 2º, III, b, do art. 1º da Lei 11.419/2006, para o disposto nesta Lei, considera-se assinatura eletrônica a identificação inequívoca do signatário, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. II. Segundo o art. 2º da Lei 11.419/2006, o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral, por meio eletrônico, serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio, no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único, para o credenciamento previsto neste dispositivo legal. III. O art. 3º, caput, da Lei 11.419/2006 estabelece que se consideram realizados os atos processuais por meio eletrônico, no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Já o parágrafo único desse dispositivo legal estabelece que, quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. IV.
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.
V. Em conformidade com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.247.842/PR (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28/11/2011),
deixou consignado que, havendo intimação pessoal do Procurador Federal, por via eletrônica, não há que se falar em violação ao art. 17 da Lei 10.910/2004. Também a Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.354.877/RS (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 14/10/2013), proclamou que ‘é distinta a intimação feita por meio eletrônico em portal próprio, na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006
,
daquela realizada mediante publicação em Diário Eletrônico’.
VI. No caso, consoante certidão expedida pela Secretaria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 28/05/2014, houve intimação pessoal, por via eletrônica, do representante judicial do IBAMA, acerca do inteiro teor do acórdão recorrido, nos termos do art. 1º, § 2º, III, b, da Lei 11.419/2006, tendo sido concedido o prazo recursal de 30 (trinta) dias, com data inicial em 10/06/2014 e data final em 09/07/2014. Ocorre que o IBAMA interpôs o Recurso Especial somente no dia 10/07/2014, de forma intempestiva, visto que não observados o parágrafo único, parte final, do art. 3º da Lei 11.419/2006, e o § 6º do art. 5º desta mesma Lei. VII. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1488739/RS, relatora Ministra Aussete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
a Fazenda Pública foi intimada em 12 de março de 2021 (Id. 115986520)
,
todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DE CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1710652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022